Tribunal: TJDFT
Processo: 0725712-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0725712-04.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA MARELITA ARAQUAM DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de expedição de certidão parcial de trânsito em julgado da parte não objeto de recurso (ID.13734424). A parte recorrida não se manifestou. É o brevíssimo relatório. Ao analisar o pleito formulado na petição da Defensoria Pública, verifico que não há qualquer óbice para deferi-lo, por considerar inexistir prejuízo ao interesse recursal da recorrente, bem como atribuir efetividade ao provimento jurisdicional não objeto do recurso. Assim, expeça-se a Secretaria da Turma Recursal a certidão parcial de trânsito em julgado, ressalvada a parte objeto do recurso extraordinário interposto pela recorrente. Após, mantenha-se o sobrestamento determinado na decisão de ID. 13552926. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal